Tribunal: TJPA
Processo: 0801173-89.2020.8.14.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801173-89.2020.8.14.0024

APELANTE: SALUMAO NUNES GOMES

APELADO: COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0801173-89.2020.8.14.0024

APELANTE:
SALUMAO NUNES GOMES

APELADA:
COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MÉRITO
– RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – NÃO COMPROVAÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA APELADA NO ACIDENTE QUE VITIMOU O FILHO DO APELANTE – PROVAS INSUFICIENTES – ÔNUS DO AUTOR DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inexistência de provas suficientes para demonstrar a culpa do condutor do veículo de propriedade da empresa recorrida.

2.

Ausência de perícia no local. Testemunha arrolada pelo autor que não presenciou o acidente. Inexistência de outras provas. Ônus do recorrente do qual não se desincumbiu.

3.

Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0801173-89.2020.8.14.0024

APELANTE:
SALUMAO NUNES GOMES

APELADA:
COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
SALUMAO NUNES GOMES
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada por si em face de
COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial, narra o autor que no dia 28/11/2017, seu filho Arthur Diemerson Vilena Gomes veio a óbito em razão de ter sido vítima de acidente de trânsito, salientando que o mesmo fora provocado por condutor do veículo de propriedade da empresa ré, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 11820980), que julgou improcedente a pretensão autoral.

Inconformado,
o autor
SALUMAO NUNES GOMES
,
interpôs Recurso de Apelação (ID 11820982).

Arguiu que, como não foi realizada perícia no local do acidente, o único meio de prova seria a testemunhal, que fora requerida na forma de prova emprestada
do

proc. n° 0800699-89.2018.8.14.0024, onde a testemunha Beatriz Viana dos santos teria afirmado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da requerida, que a carreta conduzida pelo motorista da ré, trafegava em alta velocidade pela rodovia e que ao tentar desviar de um buraco, veio a atingir a

vítima e que esteve no local.

Afirma que
a recorrida não traz aos autos qualquer prova, seja documental, nem mesmo testemunhal que impeça, modifique ou extinga o direito do autor, asseverando que, consubstanciando a culpa da ré, e seu preposto que em audiência demonstrou nada saber dos fatos, confessa fictamente a veracidade dos fatos

alegados pelas autoras.

Sustenta que,
embora a apelada utilize-se do argumento de que o Sr. Arthur foi o causador do acidente, tendo supostamente invadindo a faixa contrária à sua, é importante asseverar que não houve perícia no local e que não se pode presumir que a culpa foi exclusiva da vítima no caso em questão, levando em conta o motivo já apresentado.

Aduz que a ausência de perícia que poderia ter constatado os elementos causadores do acidente, constitui um dos principais motivos para tal comprovação, sobretudo a apresentação do tacógrafo pela requerida, o que poderia muito bem, ter demonstrado em qual velocidade transitada o condutor do

caminhão causador do acidente.

Pontua ainda que
os fatos indicados causaram ao apelante sofrimento e dor, violando direitos inerentes as suas vidas, provocando-lhes também dano moral que deve ser ressarcido pela recorrida, bem assim que por se tratar de um dano que repercute internamente, não seria razoável exigir-se a exteriorização a título de prova, por se tratar de dano
in re ipsa
, pugnando pela reforma da sentença.

Em contrarrazões 9ID 11820986), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instadas as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID 11940119), a mesma restou infrutífera, conforme petição ID 11940119.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso de apelação

MÉRITO

Tratam os presentes autos, de Recurso de Apelação em Ação de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito, julgada improcedente na origem.

Consta das razões recursais, que a culpa pelo sinistro que vitimou o filho do apelante teria sido exclusiva do condutor do veículo de propriedade da apelada, comprovada por meio de depoimento prestado por testemunha, pugnando pela reforma da sentença com a consequente condenação da recorrida em danos morais.

Como se sabe, a responsabilidade civil decorrente da culpa emana de um ato praticado com imperícia, negligência ou imprudência, causado por um agente que desrespeita a ordem jurídica e ofende o direito alheio, ocasionando uma lesão à vítima ou ao seu patrimônio.

Seja o dano moral ou material, a sua indenização depende da comprovação de uma daquelas formas culposas, que se manifestam como fonte da responsabilidade.

Nessa senda, importante asseverar que há reparação porque, diante da conduta do agente, o dano suportado pela vítima é injusto. É imprescindível, pois, a existência de uma conduta culposa do agente, causando um dano à vítima, devendo, ainda, haver um nexo de causalidade entre este e a atitude reprovável.

Compulsando os autos, observa-se que não houve a realização de prova pericial no local do acidente, ou sequer nos veículos envolvidos, constando tão somente prova testemunhal, onde a Sra. Beatriz, testemunha arrolada pelo autor, ora apelante, afirma que “não estava no local no momento do acidente”, ou seja, não presenciou, relatando fatos narrados por pessoais que estavam no local, ou seja, não foi testemunha ocular dos fatos.

Desse modo, observa-se que, em que pese não ter sido produzido perícia, existiam, de fato, testemunhas oculares que, no entanto, não foram chamadas aos autos, ônus que cabia ao autor da demanda, do qual não se desincumbiu, considerando que, no caso em comento, trata-se de responsabilidade subjetiva.

Ratificando o entendimento supra, vejamos os precedentes pertinentes ao tema sob exame:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE AUTOMÓVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO RÉU. ART. 373, I, DO CPC. 1. O exame da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito demanda a análise da conduta subjetiva dos agentes, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. 2. Elementos de convicção dos autos que não permitem conclusão segura sobre a dinâmica do acidente, com o que não é possível concluir tenha havido culpa do condutor réu para a ocorrência da colisão. Ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC não satisfeito. 3. Sentença de improcedência mantida. Honorários recursais arbitrados (art. 85, § 11, do CPC).APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70084872191 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 23/07/2021, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA DINÂMICA DO ACIDENTE - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DECLARAÇÃO UNILATERAL - PROVA TESTEMUNHAL INCONCLUSIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA. O boletim de ocorrência de trânsito que apenas contém a versão da vítima sobre o acidente consiste em declaração unilateral e não possui força probante acerca da dinâmica do acidente. Se as provas apresentadas nos autos não são capazes de comprovar a dinâmica do acidente e a presença dos requisitos necessários para emergir a responsabilidade civil pelo seu prisma indenizatório, não há que se falar em indenização de qualquer natureza (TJ-MG - AC: 10000200752863001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 22/07/2020, Data de Publicação: 23/07/2020)

Assim, não tendo restado comprovado o liame subjetivo entre a conduta do condutor do veículo de propriedade da recorrida e o acidente automobilístico, outra conclusão não se pode chegar que não seja a de improcedência total do pedido formulado pelo recorrente, tal como entendeu o magistrado primevo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença prolatada.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 27/04/2023